Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-56.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702390-56.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO AGRAVADO: EMANUELA SOUSA BORGES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO ALMEIDA DO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, no cumprimento de sentença de autos n. 0710151-39.2019.8.07.0004. Em exame preliminar do recurso interposto, observou-se que o agravo foi formulado com pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte recorrente foi intimada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentar documentos comprobatórios do seu estado de hipossuficiência, o que a levou a acostar os documentos anexados à petição de ID 65385862. Após análise, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, com abertura de prazo para recolhimento (ID 65495131). O recorrente, no entanto, quedou-se inerte (ID 65998916). É o relato do necessário. Decido. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II, e artigo 31), o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes à interposição do recurso. No caso dos autos, como já mencionado, foi concedido prazo à parte agravante para comprovar que possuía direito à gratuidade de justiça ou, alternativamente, para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Posto isto, com fulcro no artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital